Tribunal: TJMT
Processo: 1009111-42.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009111-42.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[SILVANA PAULA GOMES - CPF: 711.920.501-34 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAMPINÁPOLIS (IMPETRADO), WANDERSON GOMES ADORNO - CPF: 038.572.111-05 (PACIENTE), SILVANA PAULA GOMES - CPF: 711.920.501-34 (IMPETRANTE), WANDERSON GOMES ADORNO - CPF: 038.572.111-05 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAMPINÁPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANA ROSA MIRANDA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTS. 129, § 9o DO CP) – PRISÃO PREVENTIVA –
1.
PRETENDIDA REVOGAÇÃO –
ALEGADA
INEXISTÊNCIA DE PERIGO NA LIBERTAÇÃO DO PACIENTE –INEXISTÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA - IMPROCEDÊNCIA - NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PUBLICA DEMONSTRADA – CRIME DE AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA
–
2
. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO
– IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA –
INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA SOB RISCO – PACIENTE COM CONDENAÇÃO CRIMINAL PREEXISTENTE –
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA –
MEDIDAS CAUTELARS DIVERSAS DA PRISÃO INSUFICIENTES
–
3. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– IRRELEVÂNCIA NO CASO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 43 DA TCCRTJMT

–
ORDEM
DENEGADA DE ACORDO
COM O PARECER DA PGJ.

1.
A falta de representação da vítima não interfere na manutenção da prisão preventiva, principalmente quando demonstrada de forma idônea a necessidade de garantia da ordem pública. Ademais, os crimes de lesão corporal envolvendo violência doméstica contra a mulher são objeto de ação penal pública incondicionada (Súmula 542 STJ)

2.
Demonstrada a necessidade de garantia da ordem pública, consubstanciada no risco de reiteração delitiva do paciente e na necessidade de preservar a integridade física/psicológica da vítima uma vez, que ostenta condenação criminal preexistente, revela-se idôneo
o fundamento do decreto e manutenção da custódia preventiva, eis, que atende os requisitos e pressupostos da cautelar, nos termos dos art. 312 e 313, II, do CPP. Assim,
conforme prevê o art. 282, § 6o do CPP, impossível a aplicação de cautelares diversas da prisão.
Enunciado n.o 6 da TCCR/TJMT.

3.
Eventuais predicados pessoais favoráveis não justificam, por si sós, a revogação da custódia cautelar, principalmente quando presentes os requisitos subjetivos e objetivos que autorizem a decretação da medida extrema. (Enunciado Orientativo no 43 da TCCRTJMT).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de
Habeas Corpus

com pedido de liminar, impetrado

em favor de

Wanderson Gomes Adorno,

em que se alega a existência de constrangimento ilegal decorrente de ato emanado do
Juízo Plantonista da Vara Criminal da Comarca de Campinápolis/MT
.

Em linhas gerais, o impetrante
alega que o paciente foi
preso
em
flagrante
em
14.05.2022
, pela prática, em tese, dos crimes de
Lesão Corporal

(art. 129, § 9o, do CP, c/c a Lei no. 11.343/06), sendo a prisão homologada e
convertida
em
preventiva
durante a
“Audiência de Custódia”.

Em prol do pleito liberatório, alegou:

1.
A fundamentação insuficiente para o decreto preventivo, vez que não demonstradas as diretrizes contidas no art. 312 do CPP;
2.
A vítima não pretende que o paciente permaneça preso, tampouco que haja a intervenção estatal no caso, razão pela qual declinou da representação criminal;
3.

Existência de predicados pessoais favoráveis aptos a afastar a necessidade da prisão;

4
.
Suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Desta forma, requereu a
concessão da ordem
, em
liminar
, para que fosse
revogada a prisão
i
mposta contra o paciente
, impondo-se-lhe medidas cautelares diversas da prisão
, e
confirmando-se a tutela de urgência no
mérito

(ID. 127955658)
.

Foram anexados documentos (ID 127955659 a 127955663).

O pleito
in limine
foi
indeferido
pelo
Exmo Des. Plantonista Juvenal Pereira da Silva,
nos termos da decisão sob ID.
127957662.

As
informações judiciais
foram
prestadas
pela autoridade acoimada de coatora (ID 129044659).

Em seu parecer, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela
denegação

da ordem, conforme sumário que segue em transcrição (ID 129218692):

“HABEAS CORPUS – CRIME PREVISTO NO ARTIGO 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI No 11.340/2006 – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PLEITO PELA REVOGAÇÃO EM FACE DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR – LIMINAR INDEFERIDA – O RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA JUSTIFICA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE REINCIDENTE E QUE POSSUI OUTRAS AÇÕES PENAIS EM CURSO –
ENUNCIADO 06 TJ/MT –
NECESSIDADE DE ACAUTELAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 312 E 313, INCISOS II E III, DO CPP – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS QUE SE MOSTRAM INEFICAZES – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO ENSEJAM, POR SI SÓS, A REVOGAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 3 de junho de 2022

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Segundo consta nos autos, a Polícia Militar recebeu denúncia de que o paciente estaria agredindo a vítima com uma barra de ferro e arrastando-a pelos cabelos em via pública.

Em deslocamento até o local, a guarnição logrou êxito em abordar o paciente que continuava a arrastar a vítima pelo braço e espancá-la com a barra de ferro.

Feita a contenção do paciente, foi necessário encaminhar a vítima para atendimento hospitalar, vez que apresentava suspeita de fratura no antebraço.

À vista disso, o paciente foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, do crime de
L
esão Corporal
(art. 129, § 9o, do CP, c/c a Lei no. 11.343/06).

Feitas estas considerações, passo a decidir.

Precipuamente, em que pese a vítima ter declinado de seu direito de representar criminalmente contra o paciente, tem-se que em crimes de lesão corporal envolvendo violência doméstica e familiar a ação penal será pública
incondicionada,
sendo dispensável a representação. Assim, o Estado
pode agir

independente da vontade da vítima,
bastando o conhecimento da existência do crime.

Nesse sentido, dispõe a Súmula 542 do Superior Tribunal de Justiça:
A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada.

Ainda nesse sentido:

"Nos crimes de lesões corporais praticadas no âmbito doméstico e familiar, a reconciliação do casal ou a ausência de vontade da vítima em vê-lo processado não constituem óbice à persecução penal, ou à aplicação de medidas que objetivam resguardar a ordem pública, por se tratar de crime de ação penal pública incondicionada, visando à proteção da integridade física e psíquica da mulher” (STJ, RHC 118.211/MG). (N.U 1000099-38.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021)

Alega o impetrante a insuficiência de fundamentação para o decreto prisional, vez que não demonstra a incidência dos pressupostos do art. 312 do CPP
.

Todavia,
a prisão provisória do paciente, aparentemente, foi fundamentada para a
garantir a ordem pública
,
consubstanciada na integridade física e psicológica da vítima
, uma vez que restou demonstrada a presença do
periculum libertatis
e do
fumus commissi delicti,
vez que, conforme consta nos documentos do presente
writ,
o paciente agrediu a vítima com uma barra de ferro, bem como a arrastou em via pública pelos cabelos, sendo necessário atendimento médico-hospitalar ante a suspeita de fratura de um dos antebraços, além da existência de outras lesões na coxa, panturrilha e costas, o que demonstra a necessidade da prisão cautelar,
estando evidenciado nos autos que, a constrição de liberdade é necessária, pois preenchidos os pressupostos/requisitos inseridos nos artigos 312 e 313 do CPP.

Assim, evidenciada a prática do delito em face da vítima, estando demonstrado o
fumus comissi delicti.

Em outro espeque, o
periculum libertatis
se caracteriza pela reiteração delitiva, vez que o paciente, como destacado pelo magistrado e a Douta PGJ em parecer, possui condenação definitiva em seu nome um executivo de pena (no 2000004-15.2022.8.11.0110) e outros processos criminais em seu desfavor (autos de no 0001820-08.2018.8.11.0110 denunciado nas penas dos artigos 147, 329 e 331, todos do Código Penal; e autos de no 0000218-16.2017.8.11.0110 denunciado nas sanções do artigo 129, §9°, do Código Penal c/c as implicações da Lei n° 11.340/06),
situação tal qual demonstra que os fatos em tela não são isolados na sua vida, revelando-se,
a priori
, certa periculosidade social.

Com efeito, o
Enunciado n. 6
deste e. TJMT, seguindo orientação do
STJ
(vide: STJ, RHC n. 47.671/MS, Relator: Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 18.12.2014, DJE 2.2.2015) prevê que
“o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”.

Aliás, sobre o assunto, confira-se julgado deste Tribunal:

“(...)
A prisão preventiva pode ser empregada para proteger vítima de violência doméstica.
(STJ, HC no 327.366/SC; TJMT, HC no 36757/2015)
O c. STF firmou orientação jurisprudencial no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar
(HC no 128.779; HC no 135.418; HC no 135.105; HC no 137558AgR). “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” (
TJMT, Enunciado Criminal 6
) (N.U 1010308-66.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 09/07/2021). Destaquei.

Assim, a decisão guerreada não padece de vício, estando suficientemente fundamentada, em respeito ao contido no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, vez que está presente no caso em vertente
o elevado risco de abalo à ordem pública que acarretará a libertação do paciente, fazendo da medida constritiva, o
único
meio capaz de
tutelar a ordem social
.

Portanto, a alegada carência de fundamentação, não está evidenciada, uma vez que o magistrado apresentou os requisitos e pressupostos para aplicação da prisão preventiva (
arts. 312 e 313 do CPP)
, de modo que, diante da
necessidade da segregação,
com vistas a resguardar a integridade física e psicológica da vítima e no risco de reiteração delitiva
,
se torna inviável a libertação do paciente.

Uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida,
descabe
cogitar-se
a aplicação de providências cautelares mais brandas
, posto que inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Portanto, tendo em vista que
o decreto preventivo está devidamente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública
, inviável a concessão de medidas cautelares alternativas à prisão.

Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste e. Tribunal:

“(...) Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes. 4. Ordem de habeas corpus denegada.” (STJ - HC: 477543 SP 2018/0293337-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2019).

“(...) Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.” (TJ-MT - HC: 10015382120208110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 03/03/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/03/2020).

Por fim, no que tange aos predicados pessoais do paciente enfatizados na impetração, tenho que mesmo que sejam favoráveis não autorizam, por si sós, a concessão da liberdade provisória visada, principalmente quando demonstrada a necessidade da prisão para resguardar a ordem pública. Nesse sentido está o Enunciado Orientativo no 43 da TCCRTJ/MT.

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015

Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.

Dessa forma, é necessário reconhecer que a decisão impugnada contém a indicação de elementos concretos que justificam a custódia preventiva do paciente, de modo que não há admitir o aventado constrangimento ilegal.

Com essas considerações, em
consonância
com o parecer da PGJ,
denego a ordem
de
Habeas Corpus
impetrada em favor de
Wanderson Gomes Adorno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022